Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-18.2024.8.11.0107
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000874-18.2024.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIANA CAROLINE BOM FIM GOMES - CPF: 035.986.891-60 (RECORRENTE), MAXIMIANO CAETANO HAACK - CPF: 932.957.825-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO CESAR DE CASTRO FRANCA - CNPJ: 31.601.785/0001-81 (RECORRIDO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recorrente:
Juliana Caroline Bomfim

Recorridos:
Banco Pan S.A. e Marcio Cesar de Castro Franco

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Restituição Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco Pan S.A. e Marcio Cesar de Castro Franco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, de forma a justificar a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Ainda que se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

A autora não demonstrou que o veículo apresentava defeitos ou que tenha buscado solução administrativa válida, tampouco comprovou falha na prestação de serviço pelo banco recorrido.

5.

Ausente a comprovação dos fatos narrados, inexiste suporte para a restituição de valores ou reparação por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos alegados.

2.

É improcedente o pedido de restituição ou de indenização por danos morais quando não demonstrados os vícios do produto nem a tentativa válida de resolução administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei no 9.099/1995, artigo 46; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1041937-50.2024.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Cherulli, j. 02.12.2024; TJMT, Recurso Inominado no 1002450-46.2023.8.11.0086, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recorrente:
Juliana Caroline Bomfim

Recorridos:
Banco Pan S.A. e Marcio Cesar de Castro Franco

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Juliana Caroline Bomfim
.

Ação:
de Restituição Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 298123353)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que a autora não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado.

Recurso Cível Inominado
(Id. 298123354): defende a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 298123366)
:
pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recurso Cível Inominado n.°
1000874-18.2024.8.11.0107

Recorrente:
Juliana Caroline Bomfim

Recorridos:
Banco Pan S.A. e Marcio Cesar de Castro Franco

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença proferida na presente Ação
de Restituição Cumulada com Indenização por Danos Morais
proposta por
Juliana Caroline Bomfim
em face de
Banco Pan S.A. e Marcio Cesar de Castro Franco, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu um veículo de Marcio Cesar de Castro Franco, com financiamento realizado por meio do banco recorrido. Alega que o automóvel vinha apresentando diversos defeitos, razão pela qual optou por cancelar o financiamento. Aduz que por diversas vezes, tentou resolver a situação por meio administrativo, buscando contato com a instituição financeira para efetivar o cancelamento, sem obter êxito. Diante disso, requer a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contraponto, a empresa recorrida Marcio Cesar de Castro Franco
deixou de comparecer à audiência de conciliação bem como não apresentou contestação, assim foram aplicados os efeitos da revelia
, nos termos do artigo 344 do CPC
.

O banco recorrido, por sua vez, afirmou não possuir responsabilidade pelos vícios apresentados no bem adquirido, uma vez que apenas forneceu os recursos financeiros necessários para viabilizar o pagamento.

Da análise dos documentos apresentados pela parte recorrente, verifica-se a ausência de qualquer elemento que ampare suas alegações, uma vez que não foi juntada aos autos comprovação de que o veículo apresentava defeitos ou deixou de ser entregue, além de inexistir prova de que tenha efetivamente buscado contato com a instituição financeira, limitando-se a mencionar um suposto número de protocolo, sem qualquer outro documento que comprove tentativa válida de solução administrativa.

Note-se que, apesar da relação aqui tratada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil
.

Não há nos autos qualquer comprovação de falha na prestação de serviço que tenha impedido a parte recorrente de exercer os direitos decorrentes do contrato de financiamento celebrado. Não foi demonstrado que o veículo adquirido apresentava defeitos ou que não tenha sido entregue, ausente qualquer documento, imagem ou comunicação formal nesse sentido. Também não há prova da alegada tentativa válida de solução administrativa, tendo sido apenas mencionado um suposto número de protocolo, sem a devida comprovação do atendimento ou da existência de solicitação concreta à instituição financeira.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar documentos que comprovassem os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TRANSAÇÃO DOC NÃO RECEBIDA. FALTA PROVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-
Na forma do art. 373, inc. I, do CPC compete a parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- No caso, ainda que se considere a responsabilidade objetiva do prestador do serviço, em face da incidência do Código de Defesa do Consumidor, é obrigação da parte Reclamante a demonstração mínima da verossimilhança de suas alegações
(art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3- A ausência do extrato da conta poupança, para a qual o DOC foi transferido, conforme documento juntado pela própria Recorrente (id. 224628155), compromete a comprovação do não recebimento do valor. Tal omissão inviabiliza a verificação da alegada falha na prestação de serviço, impedindo a análise efetiva do suposto prejuízo. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1002450-46.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso, ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO COM CARTÃO DE DÉBITO - ALEGADA COBRANÇA EM DUPLICIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no artigo 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1041937-50.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025